Tribunal: STF
Processo: HC 95147
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Impetração para dar efeito suspensivo a 
   recurso. Inadmissibilidade. Inexistência de ameaça ou lesão a 
   direito de ir, vir ou ficar. Remédio destinado à tutela da 
   liberdade de locomoção. Pedido indeferido in limine. Precedente. 
   Aplicação do art. 5º, LXVIII, da CF. Agravo prejudicado por fato 
   superveniente. Habeas corpus não é remédio processual adequado 
   para obtenção de efeito suspensivo a recurso.